Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. DISCRICIONARIEDADE FISCAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS.
1."Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". (Tese fixada em Recurso Extraordinário 714.139/RG, em 23/11/21, sob regime de repercussão geral -Tema 745),
2. O Supremo Tribunal Federal, em continuidade de julgamento, no dia 18/12/2021, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021).
3. Levando em consideração que a presente ação foi ajuizada em 10/6/2021, não se encontra compreendida pela ressalva feita pelo STF para fins de imediata incidência da tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.